Tribunal: TJDFT
Processo: 0754043-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754043-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS SHP S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por espólio de José Maurício Bicalho Dias contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o bloqueio de emissão de guia de trânsito de animal (GTA). Intime-se o agravante para manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator